Tribunal: TJMT
Processo: 1047748-65.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047748-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– MINORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024
- SENTENÇA REFORMADA NO PONTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, de modo que não há falar em cerceamento do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão
ad quem
. Precedentes.

Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar as regras dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº. 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1047748-65.2024.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que
julgou procedente
o pedido formulado na inicial, para condenar o banco requerido ao pagamento de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença.

Condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aponta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo
a quo
julgou a lide antecipadamente, sem oportunizar a produção de provas essenciais à sua defesa.

No mérito, sustenta que todos os serviços prestados pelo recorrido foram quitados, conforme termos de quitação assinados entre as partes; alega que a sentença contrariou entendimento anterior do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que reconheceu a validade desses termos de quitação em caso idêntico; destaca que o contrato previa a possibilidade de rescisão unilateral e regulava expressamente os honorários devidos em tal situação, sendo indevida a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau; assevera que o contrato continha cláusula prevendo que honorários por êxito seriam devidos apenas na hipótese de recuperação efetiva do crédito pelo banco, o que não ocorreu na espécie.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso nos seguintes termos: a) Anulação da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual; b) Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, reconhecendo a integral quitação dos serviços prestados pelo recorrido; c) Subsidiariamente, caso mantida a condenação, que os honorários sejam reduzidos, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como que os juros de mora e a correção monetária seja aplicada nos termos da Lei nº 14.905/2024 (Id 286511412) (Id 286511412).

Contrarrazões ofertadas no Id 286511416, onde o apelado postula pelo desprovimento do apelo.

Preparo regularmente recolhido no Id 286511413.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa aviada pelo
BANCO BRADESCO S/A
.

Para tanto, a instituição bancária
aponta a r. sentença vergastada foi proferida em julgamento antecipado, com o indeferimento da produção de prova
a qual se trataria de prova imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Todavia, sem razão o apelante, isso porque, por se tratar de matéria que se discute o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão contratual unilateral e imotivada do requerido/apelante, as provas documentais produzidas são suficientes para o deslinde da demanda, logo, merece ser
rejeitada
a preliminar de cerceamento de defesa.

Neste sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, confira-se:

“DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO O PAGAMENTO EM CASO DE RESCISÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO EOAB. REDUZIDO O QUANTUM ARBITRADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta pelo escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., fixando a remuneração pelo trabalho prestado nos processos indicados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se:
(i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(ii) o direito do advogado ao arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato pelo cliente; (iii) a adequação do valor fixado; e (iv) o marco inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas adicionais. 4. Conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime a obrigação de pagamento pelos serviços efetivamente prestados até aquele momento, sendo possível a fixação de honorários por arbitramento judicial, quando ausente cláusula contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão. 5. O contrato firmado entre as partes não continha disposição expressa sobre os honorários devidos em caso de resilição unilateral, configurando-se hipótese de "falta de estipulação ou acordo", conforme prevê o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB. 6. O quantum arbitrado na sentença, contudo, foi revisado à luz dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, levando em consideração a complexidade da causa, a natureza dos serviços prestados e o tempo de tramitação dos processos, fixando-se os honorários em R$ 12.000,00 para o processo nº 7025951-55.2018.22 .0001 e R$ 4.000,00 para o processo nº 0000018-53.2014.8 .04.5301.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes para a solução da controvérsia
. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. 3. O quantum arbitrado deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo adequado quando compatível com a complexidade do caso e os serviços prestados. 4. Os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária a partir do arbitramento dos honorários”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, e 240; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS; TJ-MT, AC n. 1030983-87.2022 .8.11.0041; TJ-MT, AC n. 1004299-91 .2023.8.11.0041.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10406710520248110041, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Ultrapassadas essas questões, passo à análise do mérito propriamente dito.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

atuou nas
demandas executivas nºs 0000185-12.2017.8.27.2719 e 0709350-08.2012.8.23.0010
,
no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6ª do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio

Nesse sentido:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.
” (N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
10/03/2020
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO
– MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

Feitas estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2º do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial, podendo ser resumido da seguinte maneira:

"5.1. Processo nº 0000185-12.2017.8.27.2719. Formoso do Araguaia/TO.

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 16/02/2017 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 03 anos e 10 meses com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de E A Pereira ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 31/10/2024, perfaz o montante de R$ 254.018,05 (duzentos e cinquenta e quatro mil, dezoito reais e cinco centavos).

Enquanto atuou como patrono do banco, o autor confeccionou e promoveu a distribuição da inicial em 16/02/2017; o despacho inicial determinou a citação dos executados para que efetuassem o pagamento do débito; em seguida, o autor anexou aos autos o comprovante de pagamento das custas; a citação restou infrutífera; na sequência o autor apresentou novo endereço dos executados, requerendo o desentranhamento do mandado a ser cumprido no endereço indicado; porém, a citação foi infrutífera; na sequência, o autor manifestou que realizou diligências e não obteve êxito na localização dos executados e, assim, requereu que fosse realizada consulta do endereço dos executados através dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD; o magistrado deferiu os requerimentos; posteriormente, o autor manifestou acerca dos resultados das pesquisas, informando que não foram localizados endereços diferentes dos já diligenciados e, desse modo, requereu a citação dos executados por edital, o que foi deferido; a Defensoria Pública, representando os executados, apresentou exceção de pré-executividade; em seguida, o autor anexou aos autos o edital de citação devidamente publicado; em seguida, o magistrado proferiu decisão rejeitando a exceção de pré-executividade; em prosseguimento, o autor juntou aos autos o cálculo do débito atualizado, requerendo o bloqueio de valores via BACENJUD; o magistrado deferiu o requerimento do; após, houve despacho determinando a intimação da defensoria pública acerca da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (prazo em dobro para fins de recurso); em seguida, o autor informou que os resultados das pesquisas foram infrutíferas, destacou que realizou diligências e não obteve êxito na localização de bens passíveis de penhora em nome dos executados e, desse modo, requereu que fosse realizada consulta via INFOJUD e oficio à Delegacia da Receita Federal (DRF); o magistrado deferiu a consulta via INFOJUD; foi acostada certidão aos autos indicando que a referida pesquisa retornou sem resultado.

O escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, deixando-o assim, impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

5.2. Processo nº 0709350-08.2012.8.23.0010. Comarca de Boa Vista/RR.

O requerente atuou nesta demanda entre o período de 12/11/2012 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 07 anos e 01 mês com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Mana Distribuidora Ltda e Outra, cujo valor da causa atualizado até 31/10/2024, perfaz o montante de R$ 262.426,50 (duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

A ação foi ajuizada em 09/05/2012, por outra banca de advogado. Em 12/11/2012 o autor passou a conduzir o processo com a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes; no mesmo momento, os executados manifestaram informando a interposição de embargos à execução; após, os executados informaram que distribuíram ação anulatória de aval com objetivo de tornar ilegítima a executada Tatiana L. Monteiro Dias; em prosseguimento, o autor anexou aos autos o cálculo do débito atualizado, requerendo o bloqueio de valores via BACENJUD, o qual restou infrutífero; em seguida, o autor informou que realizou diligências e não obteve êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome dos executados, desse modo requereu que fosse realizada consulta via RENAJUD; em observação ao resultado da pesquisa RENAJUD, o autor manifestou informando que não tinha interesse na penhora dos veículos, pois possuíam várias restrições e, assim, requereu que fosse encaminhado ofício a Delegacia da Receita Federal (DRF) solicitando cópias da declaração de renda e bens em nome dos executados; após, o autor requereu o sobrestamento do feito pelo prazo de 180 dias, para que pudesse realizar diligências na tentativa de localizar bens passíveis de penhora em nome dos executados; em seguida, o autor informou que realizou diversas diligências na localização de bens em nome dos executados e todas restaram infrutífera, assim, requereu que fosse encaminhado ofício a Delegacia da Receita Federal (DRF) solicitando cópias da declaração de renda e bens em nome dos executados; o autor então manifestou anexando aos autos o cálculo do débito atualizado, requerendo o bloqueio de valores via BACENJUD, que restou infrutífero; foi juntada a sentença de parcial procedência da ação anulatória de aval, determinando a retirada da executada Tatiana L. Monteiro Dias do polo passivo da ação de execução; em seguida, o autor manifestou informando que realizou diversas diligências visando a localização de bens em nome dos executados e todas restaram infrutíferas, requerendo novamente que fosse encaminhado ofício a Delegacia da Receita Federal (DRF) solicitando cópias da declaração de renda e bens em nome do executado; na sequência, o autor manifestou informando que realizou diversas diligências para localização de bens em nome dos executados e todas restaram infrutíferas, requerendo que fosse realizada consulta via RENAJUD; o autor, em resposta ao resultado da pesquisa ao RENAJUD, manifestou informando que os veículos localizados possuíam restrições e, assim, não tinha interesse nos bens e, desse modo, requereu que fosse encaminhado ofício a Delegacia da Receita Federal (DRF) solicitando cópias da declaração de renda e bens em nome dos executados; o requerimento foi indeferido; na sequência, os executados manifestaram nos autos informando que a sentença proferida no recurso de apelação na ação anulatória de aval transitou em julgado e, por essa razão, pugnaram pela anulação dos autos a partir da manifestação informando a distribuição da ação anulatória de aval; em seguida, o autor manifestou requerendo a suspensão do processo pelo prazo de um ano; o magistrado atendeu ao pedido e determinou o arquivamento dos autos; retomando o andamento dos autos, o autor manifestou requerendo o desarquivamento, bem como a exclusão da

executada Tatiana L. Monteiro Dias do polo passivo e anexou aos autos o cálculo do débito atualizado, requerendo, por fim, o bloqueio de valores via BACENJUD; o magistrado deferiu o requerimento realizado pelo autor para exclusão da executada Tatiana L. Monteiro Dias do polo passivo da ação de execução e deferiu o requerimento de bloqueio de valores via BACENJUD; o bloqueio via BACENJUD restou infrutífero; face ao resultado negativo do bloqueio, o autor manifestou requerendo a suspensão do processo por prazo indeterminado; o magistrado então determinou a intimação do autor para se manifestar acerca do requerimento de nulidade feito pelos executados; em sequência, o autor manifestou requerendo a inclusão do processo na pauta da semana nacional de conciliação; mas o magistrado indeferiu o requerimento, tendo em vista que foi determinada a suspensão da execução nos autos dos embargos à execução, constando ainda a postergação da análise do pedido de nulidade; após, foi proferido despacho determinando que se aguardasse o cumprimento da sentença nos autos nº. 0724551-40.2012.8.23.0010; sendo então certificado que os referidos autos se encontravam arquivados; o autor então foi intimado para manifestar-se nos autos em termos de prosseguimento; em resposta, o autor informou que o contrato foi remetido à contadoria interna do banco para reajuste e, desse modo, pugnou pela suspensão do processo; o magistrado determinou a suspensão da execução; após o término da suspensão, o autor manifestou requerendo dilação de prazo para que pudesse providenciar a atualização do cálculo do débito por um profissional técnico; em seguida, o autor foi intimado para apresentar o cálculo atualizado no prazo de 30 dias; em atendimento à intimação, o autor manifestou anexando aos autos o cálculo do débito devidamente atualizado, requerendo o bloqueio de valores via BACENJUD; o magistrado deferiu o requerimento, restando consignado que, sendo infrutífera a pesquisa, proceder-se-ia com a tentativa de constrição via RENAJUD; a pesquisa BACENJUD restou infrutífera; em observação à ao resultado da pesquisa RENAJUD, o escritório manifestou informando que não tinha interesse na penhora dos veículos, pois possuíam várias restrições e, assim, requereu que fosse encaminhado ofício a Delegacia da Receita Federal (DRF), solicitando cópias da declaração de renda e bens em nome dos executados; o magistrado deferiu o requerimento do escritório; em observação ao resultado das pesquisas de bens via DRF e SREI, o escritório manifestou informando que estava realizando diligências nos cartórios na busca de bens passíveis de penhora em nome do executado, mas sem sucesso, sustentando que havia fortes indícios de ocultação patrimonial e, desse modo, requereu o bloqueio de todos os cartões de crédito que porventura existissem em nome dos executados; o magistrado indeferiu o requerimento; em seguida, o autor manifestou requerendo a inclusão do nome do executado no SERASAJUD, bem como a suspensão do processo pelo prazo de um ano; o magistrado deferiu os requerimentos do escritório; dando prosseguimento ao feito, o autor manifestou requerendo a juntada e homologação de laudo pericial; após análise, o magistrado determinou a intimação do escritório para esclarecer a necessidade da juntada do laudo pericial, tendo em vista que já havia sido apresentado o cálculo do débito atualizado; em resposta, o autor informou que o laudo pericial juntado apresentava os valores corretos; o magistrado então, mesmo diante da informação prestada pelo escritório, manteve a suspensão dos autos nos termos do despacho do dia 18/11/2019; na sequência, houve declínio da competência em razão da reorganização da competência das varas cíveis, sendo os autos remetidos à vara competente; o autor, em observância ao término da suspensão, manifestou informando que não localizou bens passíveis de penhora em nome dos executados, anexando aos autos o cálculo do débito atualizado e requerendo o bloqueio de valores via BACENJUD; mas o magistrado não deferiu o pedido.

O escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de receber a justa remuneração pelos serviços prestados”.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que
o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos

critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
das demandas
objeto desta ação,
sendo 02 ações executivas
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Araguaia-TO e Boa Vista-RR
) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tenho que o
quantum
fixado na sentença deve ser
MINORADO
para o valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora. Confira-se:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO –
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1033087-52.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

De igual modo, no tocante ao pedido subsidiário formulado pelo apelante, quanto à aplicação da taxa legal para fins de correção monetária e juros moratórios, também merece acolhimento.

Com a entrada em vigor da Lei nº. 14.905/2024, que promoveu alterações substanciais nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, passou-se a adotar, como critério legal de atualização, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem incidir conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Nos termos da nova legislação, a aplicação da SELIC deve considerar, em sua composição, tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, razão pela qual impõe-se, expressamente, a dedução do índice de atualização monetária (IPCA) para evitar duplicidade de correção.

Assim, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, deve seguir os seguintes parâmetros de atualização: (i) correção monetária pelo IPCA, a partir da data do evento danoso (falecimento do segurado); (ii) juros de mora pela SELIC, a partir da citação, observada a dedução do índice de correção já aplicado (IPCA), de modo a afastar qualquer hipótese de
bis in idem.

A propósito:

“Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo INPC. Pleito para que seja

esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei nº 14.905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA).

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei nº 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024.”
(N.U 0005688-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para minorar o valor da condenação para a quantia de
R$20.000,00 (vinte mil reais)
, observada a
incidência de juros e correção monetária aos parâmetros estabelecidos nos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 14.905/2024, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025